Tribunal: TJMT
Processo: 1018250-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVANTE(S):
DARIO TAVARES DOS SANTOS
AGRAVANTE(S):
PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
TERCEIRO INTERESSADO:
M L PEIXARIA EIRELI - ME
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por DARIO TAVARES DOS SANTOS e PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME, contra a decisão singular que, nos Embargos de Terceiro no 1032628-84.2021.8.11.0041 opostos pelas agravantes objetivando a suspensão das penhoras efetivadas sobre os imóveis matriculados no CRI do 7o Ofício desta Capital sob os ns. 26.464 e 26.465, nos autos do cumprimento da sentença proferida na Ação n. 0051100-97.2014.8.11.0041, no qual figura como exequente o BANCO DO BRASIL S/A e como executados, a empresa M L PEIXARIA EIRELI - ME e MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS, a qual indeferiu o pedido liminar de levantamento das mencionadas constrições.
Narram os recorrentes que adquiriram os mencionados imóveis da Sra. MARIA LUANNA NERES DOS SANTO em 07.03.2018, através do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóveis Urbanos, tratando-se de dois lotes sobre os quais encontra-se edificada uma casa residencial de 340 m2, a ser registrada nas respectivas matrículas pelos adquirentes agravantes, tendo sido ajustado pelo negócio o preço de R$550.000,00.
Registram que, além de as assinaturas dos signatários do mencionado instrumento contar com o devido reconhecimento de firma, desde a efetivação do negócio, os imóveis se encontram sob a posse do agravante DARIO TAVARES DOS SANTOS – que é sócio da recorrente PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI – ME – conforme demonstram os comprovantes e faturas de água, energia, IPTU de 2018 a 2021 e seguro imobiliário, nos termos do art.677 do CPC/15.
Sustentam, nesse viés, serem ilegítimas e inadequadas as penhoras que se busca levantar na medida em que, inexistindo qualquer registro de tais constrições nas matrículas dos imóveis em disputa em março de 2018, a aquisição de tais bens se deu de forma legítima e imbuída de boa-fé.
Discorrem sobre cada uma das cinco teses paradigma que deram origem ao Tema 243 do STJ, firmadas por ocasião do julgamento do REsp n. 956.943/PR sob o rito dos recursos repetitivos.
Invocam, ainda, aplicabilidade da Súmula 84 do STJ segundo a qual “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”
Alegam que, além disso, todo o preço do negócio já foi quitado, conforme vinte e cinco comprovantes, sendo três de transferências bancárias e o restante de cheques vencidos entre 15.01.2018 e 15.12.2018, e já descontados.
Ao fim, pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de cancelar as penhoras impugnadas ou, subsidiariamente, para impedir que os imóveis sejam levados a leilão.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão do efeito recursal nos moldes pretendidos.
Isto porque, embora os agravantes afirmem que adquiriram os imóveis objetos da penhora ainda em 07.03.2018, e que o respectivo instrumento contratual conta com o reconhecimento da firma dos signatários, certo é que que a cópia de ID. n. 105043490 - Pág. 2/6 conta apenas com o carimbo da serventia na assinatura de cada contratante (ID. n. 105043490 - Pág. 6), porém, desacompanhada do selo de “reconhecimento de firma” que indica a data da efetiva autenticação.
Sem esse selo, não é possível encampar a presunção de veracidade quanto à data em que o suposto negócio efetivamente ocorreu, ou seja, se o negócio se deu realmente em 07.03.2018 ou em momento posterior.
De igual modo, os comprovantes de pagamento dos gastos correntes do imóvel em nome do agravante DARIO TAVARES DOS SANTOS são todos recentes.
Além disso, não ficou demonstrado concretamente qual o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do recurso uma vez que não há notícia de que já tenha sido designada data para qualquer leilão.
No entanto, acaso os agravantes queiram dar ciência a terceiros – potenciais adquirentes – acerca da litigiosidade da propriedade do imóvel, basta que promovam, às suas expensas, a anotação da existência dos embargos de terceiro às margens da matrícula dos imóveis penhorados, o que fica desde já autorizado
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada, ficando porém, autorizados os embargantes, caso assim o queiram, a anotar a existência dos embargos de terceiro originário, às margens das matrículas ns. 26.464 e 26.465 do CRI do 7o Ofício desta Capital, às suas expensas.
Intime-se ainda a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
No mais, comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora